Tribunal: TJSP
Processo: 2062727-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Em decorrência da epidemia de COVID-19 o Município editou o Decreto Municipal no 4.121/2020 em que decretou estado de calamidade pública, determinando o fechamento de todas as atividades comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais. Na espécie, a agravante não se enquadra em nenhum dos estabelecimentos autorizados a funcionar pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Em decorrência da epidemia de COVID-19 o Município editou o Decreto Municipal no 4.121/2020 em que decretou estado de calamidade pública, determinando o fechamento de todas as atividades comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais. Na espécie, a agravante não se enquadra em nenhum dos estabelecimentos autorizados a funcionar pelo Decreto Municipal. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.